Tribunal: TJSP
Processo: 2133574-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – MATÉRIAS ARGUIDAS PREVISTAS NO ARTIGO 525 DO CPC – FRAUDE PROCESSUAL – NULIDADE DE CITAÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - I – Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante na fase de cumprimento definitivo de sentença – II – Hipótese em que parte das teses arguidas na impugnação,

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – MATÉRIAS ARGUIDAS PREVISTAS NO ARTIGO 525 DO CPC – FRAUDE PROCESSUAL – NULIDADE DE CITAÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - I – Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante na fase de cumprimento definitivo de sentença – II – Hipótese em que parte das teses arguidas na impugnação, em tese, são cabíveis na fase de cumprimento de sentença - Hipótese, todavia, em que a própria agravante reconhece ter deixado de apresentar defesa na fase de conhecimento da ação - Preclusão máxima verificada, ante o trânsito em julgado da sentença e do acórdão proferido por esta C. 24a Câmara – Caracterizada a coisa julgada material – Incabível, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, rediscutir o mérito da sentença – Aplicação dos arts. 502, 507, 508 e 509, §4o do NCPC – Impossibilidade de revisar ou anular o julgado – III - Excesso de execução arguido que não atendeu aos requisitos do art. 525, §4o, do CPC, fazendo incidir o disposto no §5o, do mesmo dispositivo legal – IV – Suposta fraude processual praticada pelo agravado que pode ser objeto de ação própria - Efeito suspensivo revogado - Decisão mantida – Agravo improvido".

"CONTRAMINUTA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO – INADMISSIBILIDADE - Hipótese em que a agravante nada mais fez do que postular, fundada em matérias fáticas e jurídicas, dentre teses possíveis, as que entendeu adequadas e razoáveis as suas pretensões – Condenação afastada – Pedido formulado em contraminuta, improvido".